Tribunal: TJSP
Processo: 1003788-14.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercícios de 2012, 2013 e 2015 – Instrumento particular de compra e venda que não exime o proprietário promitente vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula 399 do STJ – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Lustro

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercícios de 2012, 2013 e 2015 – Instrumento particular de compra e venda que não exime o proprietário promitente vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula 399 do STJ – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Lustro prescricional interrompido por acordo firmado pelo compromissário comprador, cujo efeito também se estende ao executado - CTN, art. 125, III e, 174, IV - Decisão mantida - Recurso desprovido.